Tribunal: STF
Processo: RE 82899
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
PROFESSORA SUBSTITUTA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA O EFEITO DE
APOSENTADORIA. PROCEDENCIA FACE A INTERPRETAÇÃO DO DIREITO LOCAL
ANTE OS FATOS. INCIDENCIA DA SÚMULA NS. 279 E 280. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS.